Tribunal: STF
Processo: HC 185430
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.942, do Superior Tribunal de Justiça.
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.03.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129; 147; 148, § 2º; e 288, caput, todos do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva. Afirma que o “paciente estava no local dos fatos (ferro velho) na hora do fato porque é vendedor de recicláveis, teve a infelicidade de estar no local na hora errada fazendo negócio com o dono do local, não para participar com os atos porventura praticado, vez que a palavra da vítima é indigna de confiança”.
    4. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “[é] imprescindível analisar o pedido de soltura do paciente a luz da recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ –Conselho Nacional de Justiça, v. fls. 257 dos autos, em tempos de COVID-19, mais conhecido como coronavírus”.
    5. A defessa pede a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja declarada a nulidade da prova que embasou a decisão que decretou a custódia cautelar.
    Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso em flagrante delito pelos crimes de lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado e associação criminosa, tendo o Juízo de origem assentado que o paciente e os corréus “apresentam reincidência em outros crimes, além de ostentarem maus antecedentes”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator